Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-68.2022.8.11.0110
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000021-68.2022.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), DALVINA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 007.954.346-42 (RECORRIDO), THAYANNE JUSTINA DE JESUS - CPF: 034.146.581-00 (ADVOGADO), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO – RELAÇÃO NEGADA – DANO MORAL – RECONHECIDO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – PROVA PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da juntada do instrumento do contrato assinado, havendo semelhança com a assinatura da parte promovente, mostra-se imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Diante do exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS

INICIAIS,
resolvendo o mérito com fulcro no disposto no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de:

I)
confirmar a decisão liminar de ID 74019890 que determinou a abstenção de qualquer desconto referente aos contratos 62860859 e 623851307, no benefício recebido pela parte autora;

II)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que se refere ao Contrato de Empréstimo Consignado nº 62860859 e Contrato de Empréstimo Consignado nº 623851307 e os débitos decorrentes, bem como condenar o réu, a título de danos materiais, ao ressarcimento das parcelas descontadas no benefício da parte autora,
atualizados desde cada desconto e acrescidos de juros desde a citação
;

III)
condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais à parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso.

Sem custas e honorários, a teor do artigo 55, da lei nº 9.099, de 1995.

A parte recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade da prova pericial e a nulidade do ato sentencial por cerceamento de defesa.

No mérito sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais, pedindo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

A recorrida/reclamante pleiteia em suas contrarrazões a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR

Da incompetência do Juizado Especial Cível

Razão assiste à referida preliminar.

Infere-se dos autos que a questão posta à julgamento refere-se à dois instrumentos contratuais em que a parte recorrida/reclamante nega tê-los pactuado, ao passo que a parte recorrente/reclamada afirma ter sido regularmente contratado.

A parte recorrente trouxe aos autos os referidos instrumentos dos contratos questionados, colhendo-se deles a aposição de assinatura que anota intensa semelhança com a assinatura da parte autora, conclusão a que se chega do cotejo entre as assinaturas apostas nos contratos e aquelas lançadas tanto no documento pessoal, quanto em outros documentos juntados pela própria parte autora.

Vale nessa hipótese registrar que não se colhe a devida certeza acerca da possibilidade de concluir pela declaração quer seja favorável à reclamante, quer seja favorável ao reclamado.

Referida circunstância decorre do fato de que a assinatura apresenta semelhanças, tanto é que a própria parte autora ao ser ouvida pelo juízo reconheceu a proximidade entre a assinatura dos contratos e a sua, embora negue-os.

Ocorre que não há como lançar análise senão por meio da prova pericial.

O olhar técnico se difere do olhar leigo, porquanto consegue encontrar minúcias na análise do documento que passariam completamente desapercebidas pelo olhar de qualquer pessoa que não detenha a expertise para tanto.

E exatamente aí é que se encontra o Judiciário, quer no juízo
a quo
, quer nesse juízo
ad quem
, vez que a declaração de sua existência ou não, necessariamente exige a análise acurada da assinatura do documento.

Nesse passo é que a competência desta justiça especializada resta afastada na medida em que a prova exigida destoa daquelas possíveis de serem realizadas nos limites da competência dos JECs.

Colhe-se do Enunciado Fonaje nº 54:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Nesse sentido vale consignar:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA COM
ASSINATURA
CONSTANDO O NOME DA CONSUMIDORA – DOCUMENTO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE RECLAMANTE – COMPLEXIDADE DA CAUSA POR SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO
JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL –
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Artigo 3º da Lei 9.099/95 dispõe que: “O
Juizado
Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”.

2. Consta nos autos que a parte reclamante é revendedora da parte reclamada SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA e realizou pedido de suas clientes no dia 29/09/2022, conforme Nota Fiscal n. 025450688, no valor total de R$ 511,32 (quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos). Decorrido o prazo de prazo de 15 (quinze) dias para entrega dos produtos e sem receber o alusivo pedido, foi informada pela ADLOG LOGISTICA S.A que o produto havia sido entregue mediante
assinatura
de recebimento que a parte autora afirma não ser sua
assinatura
.

3. Assim, torna-se imprescindível para solução da demanda a realização de prova pericial grafotécnica o que significada dizer que ficam excluídas da competência do
Juizado
Especial Cível, em razão da complexidade da causa.

4. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença prolatada em primeiro grau que bem analisou o contexto probatório.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

10. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora
(N.U 1000264-11.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 02/10/2023
, Publicado no DJE 06/10/2023)

E também de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO E CONTRATO ASSINADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NEGATIVA DE
ASSINATURA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDEAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SEMELHANÇA ENTRE AS
ASSINATURAS
– PRESSUPOSTO PARA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
– NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
EXTINÇÃO
DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o
Juizado
Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da juntada de nota fiscal de entrega de produto assinada, havendo semelhança com a
assinatura
da parte promovente, mostra-se imperiosa a realização de
perícia
grafotécnica.

A realização de
perícia
não se coaduna com os princípios que norteiam os
Juizados
Especiais de modo que há incompetência dos
Juizados
Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção
do processo por incompetência em razão da necessidade de
perícia
grafotécnica.

Sentença reformada.

Recurso provido.
(N.U 1025450-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 16/10/2023
, Publicado no DJE 24/10/2023)

De ver-se que a norma legal atribui aos Juizados Especiais Cíveis a competência para a conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade (Lei nº 9.099/95, art. 3º), hipótese que encerra a competência desta justiça especializada para o julgamento de causas que extrapolem tal comando, o que no caso dos autos se traduz na complexidade da prova a ser produzida.

Por tais fundamentos é que acolho a preliminar agitada e reconheço a imprescindibilidade da prova pericial e, em consequência a incompetência do Juizado Especial Cível para o seu processo e julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, acolhendo a preliminar agitada,
DOU PROVIMENTO
nos termos suso expendidos para com fulcro na norma do art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95,
JULGAR EXTINTO
o feito sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023